Tribunal: TJPA
Processo: 0803775-78.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803775-78.2018.8.14.0006

APELANTE: CARLA IERECE DUARTE DE ANDRADE DE LIMA, CAROLINE CARDOSO ARAUJO, CLAUDIA NAZARE FIGUEIREDO XAVIER, CLAUDIA CRISTINA CARDOSO NASCIMENTO NOGUEIRA, DALVA MARIA ROCHA DE SOUZA, DORINHA PRESTES FURTADO DO NASCIMENTO, ELKE DO SOCORRO MARTINS PESSOA, KEILA CILENE TRINDADE DA COSTA SEIXAS, MARIA DO PERPETUO SOCORRO GONCALVES BIBAS, MARIA DO SOCORRO XAVIER DA SILVA, REGINA DE FATIMA BORGES ALBANO, ROSE MAIRE DE OLIVEIRA BATISTA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

APELADO: MUNICIPIO DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS INFRINGENTES. ERRO MATERIAL NA CONTAGEM DO PRAZO RECURSAL. PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Carla Ierecê Duarte de Andrade de Lima e outras contra acórdão que, em razão da intempestividade, não conheceu do Recurso de Apelação interposto pelas embargantes contra sentença de improcedência proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos de Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais contra o Município de Ananindeua. Alegação de erro material na contagem do prazo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro material na contagem do prazo para interposição do Recurso de Apelação; e (ii) estabelecer se a retificação do erro implica modificação do julgamento de mérito da apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para corrigir erro material.

4.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos EAREsp nº 1.663.952/RJ, firmou entendimento de que, havendo duplicidade de intimações eletrônicas – uma pelo Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e outra pelo portal eletrônico –, deve prevalecer esta última para efeito de contagem do prazo recursal.

5.

No caso concreto, a patrona das embargantes registrou ciência da sentença pelo portal eletrônico em 09/12/2019, devendo essa data ser considerada para contagem do prazo recursal.

6.

Como o Recurso de Apelação foi interposto em 28/01/2020, dentro do prazo correto, deve ser reconhecida sua tempestividade, afastando-se a intempestividade decretada no acórdão embargado.

7.

A análise do mérito da Apelação confirma a inexistência de direito das embargantes à Gratificação de Nível Superior, pois a Lei Municipal nº 851/1986 foi revogada pela Lei nº 1.248/1995, não havendo previsão normativa para o benefício pleiteado.

8.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará consolidou-se no sentido da impossibilidade de pagamento da referida gratificação aos professores da rede pública municipal de Ananindeua que ingressaram no serviço público após a revogação da Lei nº 851/1986.

9.

O incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR nº 0007684-53.2016.8.14.0000) instaurado para uniformizar o entendimento sobre o tema foi inadmitido, tendo sido reconhecida a pacificação da jurisprudência do tribunal quanto à inexistência do direito pleiteado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de Declaração conhecidos e providos para corrigir erro material, sem efeitos modificativos, mantendo-se a sentença de improcedência da ação.

Tese de julgamento
:

1.

Havendo duplicidade de intimações eletrônicas, prevalece a intimação pelo portal eletrônico para efeito de contagem do prazo recursal.

2.

O direito à Gratificação de Nível Superior dos professores do Município de Ananindeua foi revogado pela Lei Municipal nº 1.248/1995, inexistindo fundamento jurídico para sua concessão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.419/2006, arts. 4º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 1.663.952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19/05/2021, DJe 09/06/2021; TJPA, Apelação Cível nº 0061535-23.2015.8.14.0006, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 16/12/2019; TJPA, Acórdão nº 2126837, Apelação Cível nº 0018044-29.2016.8.14.0006, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 21/08/2019; TJPA, Acórdão nº 2043089, Apelação Cível nº 0010006-28.2016.8.14.0006, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 22/07/2019; TJPA, IRDR nº 0007684-53.2016.8.14.0000, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 2025.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 03 a 10 de fevereiro de 2025.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com pedido de efeitos infringentes oposto por
Carla Ierecê Duarte de Andrade de Lima e outras

em face do Acórdão ID 17821911 - Pág. 1/4, que, em razão da intempestividade, não conheceu d
o Recurso de Apelação interposto pelas embargantes em face da
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua, que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Danos Morais ajuizada pelas recorrentes

em desfavor do
Município de Ananindeua,
julgou improcedente a referida ação.

Sustentou a patrona das embargantes (Num. 18057707 - Pág. 1/10), em síntese, a existência de erro material no V. Acórdão embargado
no que tange a intempestividade do Recurso de Apelação interposto pelas embargantes.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeitos infringentes, para sanar o erro material arguido, reconhecendo a
tempestividade do Recurso de Apelação
interposto pelas embargantes e, por consequência, com a análise do referido apelo.

O embargado não apresentou contrarrazões aos presentes embargos, conforme demonstra certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste Egrégio Tribunal (Num. 18536601 - Pág. 1).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretendem as embargantes que seja conferido efeitos infringentes ao
Acórdão ID 17821911 - Pág. 1/4
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta erro material, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando os autos, entendo existir o erro material apontado. Senão vejamos.

Compulsando o sistema PJE, constatei que as embargantes, inicialmente, tomaram ciência, no dia
28/11/2019,
da sentença proferida pela autoridade de 1º grau
através do

Diário da Justiça Eletrônico.

Posteriormente, no dia 09/12/2019, a
patrona das embargantes
registrou ciência da supramencionada sentença no
sistema PJE.

Saliento que o colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos EAREsp nº 1.663.952/RJ, decidiu que, na hipótese de duplicidade de intimações eletrônicas, uma pelo Diário de Justiça eletrônico (DJe) e a outra pelo portal eletrônico, deve prevalecer esta última para efeito de contagem do prazo processual.

Transcrevo abaixo a ementa do referido julgado:

“ELETRÔNICO. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES: PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO E POR PORTAL ELETRÔNICO (LEI
11.419
/2006, ARTS.
4º
E
5º
). PREVALÊNCIA DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei
11.419
/2006 - Lei do Processo Judicial Eletrônico - prevê dois tipos de intimações criados para atender à evolução do sistema de informatização dos processos judiciais. A primeira intimação, tratada no art. 4º, de caráter geral, é realizada por publicação no Diário da Justiça Eletrônico; e a segunda, referida no art. 5º, de índole especial, é feita pelo Portal Eletrônico, no qual os advogados previamente se cadastram nos sistemas eletrônicos dos Tribunais para receber a comunicação dos atos processuais. 2. Embora não haja antinomia entre as duas formas de intimação previstas na Lei, ambas aptas a ensejar a válida intimação das partes e de seus advogados, não se pode perder de vista que, caso aconteçam em duplicidade e em diferentes datas, deve ser garantida aos intimados a previsibilidade e segurança objetivas acerca de qual delas deve prevalecer, evitando- se confusão e incerteza na contagem dos prazos processuais peremptórios. 3. Assim, há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas. Caso preponderasse a intimação por forma geral sobre a de feitio especial, quando aquela fosse primeiramente publicada, é evidente que o advogado cadastrado perderia o prazo para falar nos autos ou praticar o ato, pois, confiando no sistema, aguardaria aquela intimação específica posterior. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos, afastando-se a intempestividade do recurso especial"
(STJ, EAREsp n. 1.663.952/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 19/5/2021, DJe de 9/6/2021)”

Destarte, no caso em análise, deve prevalecer a intimação da
patrona das embargantes no portal eletrônico acerca da sentença monocrática, motivo pelo qual, o prazo final para interposição do Recurso de Apelação era o dia 28/01/2020.

Tendo o Recurso de Apelação das embargantes sido interposto no 28/01/2020, o referido apelo deve ser considerado tempestivo.

Por conseguinte, acolho os embargos opostos pelas recorrentes e afasto a intempestividade decretada no
Acórdão ID 17821911 - Pág. 1/4.

Passo a analisar o mérito do
Recurso de Apelação interposto pelas embargantes.

Cinge-se a controvérsia recursal em saber se as embargantes, professoras e pedagogas da rede pública do Município de Ananindeua, fazem jus ao recebimento do percentual referente à Gratificação de Nível Superior, prevista. na Lei n° 851/1986.

Ressalto, preambularmente, que a
Lei Municipal n.º 851/1986 (Estatuto do Magistério do Município de Ananindeua), disciplinava, dentre outras matérias, a Gratificação de Nível Superior em seu artigo 18, inciso I, no percentual de 60% (sessenta por cento) da remuneração base, ao profissional do magistério que obtivesse licenciatura plena.

Posteriormente, já com o advento da Constituição de 1988, o Município de Ananindeua promulgou o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua - Lei nº 981/1990, que estabeleceu o pagamento de gratificação de nível superior a seus servidores, em escala variável a ser fixada por Decreto do Poder Executivo, em regulamento, que não chegou a ser editado.

Em seguida, no ano de 1995, nova lei foi editada pela municipalidade, qual seja, a Lei nº 1.248/1995, disciplinando o Plano de Cargos e Salários da Prefeitura Municipal de Ananindeua, que não prevê nenhum tipo de gratificação de nível superior, bem como revoga expressamente a Lei nº 851/1986.

As Lei nº 2.176/2005 e nº 2.355/2009, posteriormente editadas, também tratam sobre Plano de Cargos e Salários, sem nenhuma previsão de Gratificação de Nível Superior.

Assim, ao tempo que as embargantes ingressaram no serviço público e obtiveram s superior não havia mais no Município de Ananindeua nenhum regramento acerca da Gratificação de Nível Superior, uma vez que, repito, tal previsibilidade foi revogada pela Lei nº 1.248/1995.

Diante desse cenário, não há como se possa ter conclusão diversa da que as embargantes não fazem jus a percepção da
gratificação
de
nível
superior, não podendo se adotar a Lei nº 851/86 como fundamento para o pagamento da aludida
gratificação
, considerando que é normativo revogado.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados deste egrégio Tribunal:

"EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CIVIL.
SERVIDORES PÚBLICOS DA ÁREA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. VERBA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO APÓS A REVOGAÇÃO DA MUNICIPAL Nº 851/1986.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 37 DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDOS E PROVIDOS (TJPA, Apelação Cível n.º 00615352320158140006, Rel. Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, julgado em 16/12/2019)

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO.
PROFESSOR MUNICIPAL GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. LEGALIDADE ADMINISTRATIVA. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. VERBA INDEVIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
." (TJPA – Acórdão n.º 2126837, Apelação Cível n.º 0018044-29.2016.8.14.0006 Rel. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura, julgado em 21/08/2019)

"ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROFESSOR DO MUNICÍPIO DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. PCCR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. VERBA INDEVIDA.
1- Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de gratificação de nível superior na ordem de 60% (sessenta por cento), prevista na Lei Municipal nº 851/1996; 2- O apelante pretende a reforma da decisão, com fundamento no art. 18, I da Lei Municipal n° 851/86, que dispõe sobre o Regime jurídico do Funcionário do Magistério do Município de Ananindeua;
3-
A apelante ingressou no cargo de professor em novembro de 1996, momento em que a Lei 851/86, que alicerçou o seu pedido, já havia sido revogada expressamente pelo art. 44 da Lei Municipal nº 1.248/95, a qual, por sua vez, não previu o pagamento de qualquer gratificação de nível superior
; 4-
A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior. §1º, do art. 2º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro
;
5- À míngua de previsão legal, no sentido de conferir o pagamento da gratificação pretendida, não há como assegurar tal direito, pelo que deve ser julgado improcedente o pedido; 6- Recurso de apelação conhecido e desprovido."
(TJPA, Acórdão n.º 2043089, Apelação Cível n.º 0010006-28.2016.8.14.0006, Rel. Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, julgado em 22/07/2019)”

Conforme demonstrado, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça assentou-se no sentido da inexistência de direito à percepção da gratificação de nível superior após o advento da Lei n. 1.248/1995.

Por fim, ressalto que, em relação a Gratificação de Nível Superior aos professores de Ananindeua, foi instaurado o Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva, distribuído sob o nº 0007684-53.2016.8.14.0000, de minha relatoria, o qual foi inadmitido, à unanimidade, na 37° Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal Pleno,
in verbis:

“EMENTA: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDA REPETITIVA - IRDR. PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ANANINDEUA. GRATIFICAÇÃO DE NÍVEL SUPERIOR. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ART. 981 DO CPC. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 976, INCISOS I E II, E PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 978 TODOS DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DESTE TJPA JÁ ASSENTADA NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DO DIREITO À GRATIFICAÇÃO APÓS A REVOGAÇÃO DA LEI MUNICIPAL N. 851/86. INCIDENTE NÃO ADMITIDO.
1- O IRDR foi ajuizado sob o argumento de existência de controvérsia e risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, a teor do art. 976, I e II do CPC, pois em suposto desacordo com diversos julgados deste Tribunal a respeito do alegado direito dos professores públicos do Município de Ananindeua de perceberem a gratificação de nível superior (GNS); 2- Nos termos do art. 976, I e II c/c Parágrafo único do art. 978, todos do CPC, a admissão do IRDR pressupõe a ocorrência simultânea de alguns pressupostos, quais sejam: efetiva repetição de processos que coloquem em risco a isonomia e a segurança jurídica; a restrição do objeto do incidente à questão unicamente de direito; e a existência de uma causa pendente de julgamento perante o Tribunal de Justiça; 3 - Não comprovada a existência de repetição de processos em controvérsia sobre a matéria. Ainda que inicialmente tivesse havido algumas decisões em sentido contrário, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a previsão de gratificação de nível superior na Lei Municipal n. 851/1986 foi revogada pela Lei n. 1.248/1995. Assim, os professores que ingressaram no serviço público após essa data não fazem jus à percepção da gratificação em questão. 4. Requerente juntou lista de processos no id n° 7506399. Nesta lista, apenas cinco processos tiveram como resultado a concessão do pagamento da gratificação de nível superior, julgados nos anos de 2012, 2013, 2014 e 2017. Por outro lado, todos os outros treze feitos mencionados, julgados a partir de 2018, não reconheceram o direito perquirido, tendo em vista que a previsão de gratificação de nível superior na Lei Municipal n. 851/1986 foi revogada pela Lei n. 1.248/1995. 5. A mera amostragem de julgados anteriores não é capaz de atender ao requisito da multiplicidade de processos, sendo necessário que o suscitante demonstre a efetiva e relevante repetição de dissidência de causas a arrazoar a uniformização jurisprudencial pretendida. Na espécie, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça pacificou-se, desde 2018, no sentido da inexistência do direito à gratificação; 6- Nova propositura do IRDR sob a mesma matéria somente será admitido se retificados os motivos que anteriormente não o admitiram, conforme a previsão do art. 976 §3º do CPC; 7- Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva – IRDR não conhecido, porquanto ausentes os pressupostos de admissibilidade, a teor do art. 976, I e II e parágrafo único do art. 978, todos do CPC.”

Por conseguinte,
não vejo motivo para que a sentença monocrática seja reformada, visto que corretos os seus fundamentos e proferida de acordo com o entendimento existente na jurisprudência desta Egrégia Corte.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos,
a fim de sanar o erro material apontado, nos termos da fundamentação supramencionada, porém sem efeitos modificativos, mantendo a sentença proferida pela autoridade de 1º grau.

É o voto.

Belém, 03 de fevereiro de 2025.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 11/02/2025